Tribunal: TJPA
Processo: 0023743-48.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023743-48.2014.8.14.0401

APELANTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0023743-48.2014.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

1º APELANTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS

ADVOGADO PARTICULAR: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/PE 33.626 E OUTROS

2º APELANTE: ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO

ADVOGADO PARTICULAR: MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO, OAB/PA 17.153 E OUTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2.
DA ALTERAÇÃO DA PENA DOS APELANTES ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ALTEROU A PENA DO CORRÉU JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA.
PROVIMENTO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO OS RÉUS POSSUEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS ORA APELANTES COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO DO STJ, FIXO A PENA-BASE EM
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR ESSA RAZÃO, AS COMPENSO, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM

21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE, alterando as penas definitivas dos apelantes MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime Fechado, e de ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO, para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS e ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA (ID nº 7381037) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime Fechado, e, 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime Fechado, respectivamente, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 19/30, ID nº 7380580) em síntese, que, no dia 04/11/2014, por volta das 19:30 horas, por motivo torpe e utilizando meio que dificultou a defesa da vítima, os acusados JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA, MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO, MOISES DOS SANTOS SILVA, SHELLDON ROBERTO NOBRE GOUVEIA e ALEXSANDRO BRITO DE AZEVEDO, alinhados em concurso com os demais acusados, associados em quadrilha, mataram a tiros Antonio Marcos da Silva Figueiredo, vulgo “PET”, fato ocorrido no bairro do Guamá.

Os denunciados integram a facção criminosa denominada “Rex”, cuja principal atividade é o tráfico de drogas na região metropolitana de Belém, e que tem como rival a milícia denominada “Irmãos de Farda”, à qual integra Otacílio Gonçalves, ex-policial militar, Luiz Pedra e Josias, bem como os policiais militares e civis, da qual também fazia parte a vítima, cuja finalidade é a disputa por pontos de venda de drogas e matar infratores da lei.

Os milicianos, “Irmãos de Farda”, foram acusados pelos integrantes da Rex de terem matado seus comparsas “Tandar”, Adriano Cardo Nascimento, vulgo “Narigudo” e André Cardoso do Nascimento, vulgo “Dedé”, e objetivando vingar as mortes, o denunciado MOISES DA SILVA GOMES, através de Josicleide Pureza da Costa, sua esposa, ordenou a morte de um dos membros da facção “Irmãos de Farda”, e o executado foi Antonio Marcos da Silva Figueiredo.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os acusados
como

incurso n
o
artigo 121, §2º, I e IV c/c 29 e 288, todos, do Código Penal.

Em ID nº 7380897,
recebimento da denúncia
no dia
15/12/2015
.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 4277/4288, ID nº
7381017
, foi extinta a punibilidade em razão de morte dos acusados ALEXSANDRO BRITO DE AZEVEDO, MOISES DA SILVA GOMES e MOISES DOS SANTOS SILVA.
IMPRONUNCIOU
os acusados SHELLDON ROBERTO NOBRE GOUVEIA, TÚLIO NOVAES DOS SANTOS e JOSICLEIDE PUREZA DA COSTA.
PRONUNCIANDO
os acusados JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA, MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS e ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO, pelo crime do artigo 121, §2º, I e IV e 288, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP, para que sejam submetidos a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Capital.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 4584/4586, ID nº 7381037),
após serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual os ora apelantes restauraram condenados as penas finais e definitivas de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado (Mauro Alexandre Nunes dos Passos) e à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime Fechado (Adriano Andrade dos Santos Neto), pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 4990/5001, ID nº 7381079 e fls. 5238/5251, ID nº 11529066), apresentadas pela Defensoria Pública, os recorrentes pugnaram pela
anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos
, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 5254/5261, ID nº 11529068), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 5264/5274, ID nº 11561112), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

À fl. 5301, ID nº 18016579, consta Procuração em favor do apelante MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS.

À fl. 5316, ID nº 19886227, consta Procuração em favor do apelante ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO.

Fora juntado aos autos pelas Defesas dos acusados a decisão do Superior Tribunal de Justiça que alterou a pena do acusado Jhon Heberth Santos da Silva para 18 (dezoito) anos de reclusão no regime Fechado (fls. 5307/5313, ID nº 19145909).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão dos ora apelantes a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

In casu
, a prática do delito pelo qual os ora apelantes foram condenados restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Necropsia, bem como da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, não havendo qualquer razão para se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar os apelantes pelo delito de homicídio qualificado, simplesmente optou por uma das versões apresentadas em Plenário.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

2.
DA ALTERAÇÃO DA PENA DOS APELANTES ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ALTEROU A PENA DO CORRÉU JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA.

Por fim, a Defesa requer a equiparação das penas dos ora apelantes à pena do corréu Jhon Heberth Santos da Silva, a qual foi diminuída pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo fato das dosimetrias serem idênticas.

Adianto que acolho o pedido das defesas.

Compulsando os autos, constata-se que os apelantes MAURO ALEXANDRE NUNES e ADRIANO ANDRADE foram condenados às penas de 26 anos e 28 anos de reclusão, respectivamente.

Como bem salientou a defesa, somente os ora apelantes recorreram da sentença condenatória, assim, o trânsito em julgado se deu apenas ao acusado JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA.

Assim, no dia
17/02/2022 foi interposto Revisão Criminal a favor de Jhon Heberth, junto a este TJ/PA, objetivando o redimensionamento da pena em razão do excesso de pena-base no édito condenatório, o que gerou os autos nº 0801820-88.2022.8.14.0000, no qual o relator do

feito foi o Juiz convocado, Dr. Altemar Paes.

A Revisão Criminal foi julgada parcialmente procedente, pois apesar da pena-base haver sido redimensionada, esta não ocorreu de forma proporcional, pois, das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, apenas 03 (três) foram consideradas negativas, 04 (quatro) foram consideradas favoráveis ao recorrente e uma circunstância neutra (comportamento da vítima), o que ensejou interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Ato continuo a defesa ingressou com agravo em recurso especial. O ora recurso foi acolhido pelo
Ministro Antônio Saldanha, ao qual, redimensionou a pena-base para 18 (dezoito) anos, ou seja, reduziu aquela em 06 (seis) anos. Deste modo, inicialmente a pena do corréu Jhon Heberth Santos da Silva foi exarada em 26 (vinte e seis) anos pelo Juiz sentenciante, após revisão criminal a citada pena foi reduzida para 24 (vinte e quatro) anos por este TJ/PA. Por fim, após interposição de agravo em recurso especial a pena foi reduzida para 18 (dezoito) anos pelo STJ.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Na primeira fase, mantida a negativação dos vetoriais
circunstâncias do crime, culpabilidade
e
conduta social
.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, acompanhando entendimento do STJ, fixo as penas-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS.

Na 2ª fase da dosimetria,

presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, por essa razão, as compenso, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, assim aumento a pena intermediária no patamar de 1/6, fixando a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento das reprimendas impostas aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando as penas definitivas dos apelantes
MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime Fechado, e de ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO, para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime Fechado,

É como voto.

Belém, 05/08/2024